Tribunal: TJDFT
Processo: 0732747-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732747-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Agravado: Fabio Camargo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0724227-43.2020.8.07.0001, assim redigida: “Em ID 150226689 o exequente se insurgiu contra o bloqueio que o exequente alega ser referente a verba salarial. A impugnação é intempestiva (ID 150093509), por isso dela não conheço. Com efeito, o documento ID 148040854 indica que em 27/12/2022 o saldo do executado era de R$ 990,82 e em 28/12/2022 recebeu depósito referente a adiantamento no valor de R$ 10.050,42. Em seguida, há registro de que no mesmo dia 28/12/2022 o executado teve um bloqueio de R$ 9.059,60. A declaração do empregador do executado (ID 150672556) indica que ele recebeu a título de antecipação de férias, verba de natureza salarial, aquela quantia de R$ 10.050,42, a qual foi em seguida parcialmente bloqueada (R$ 9.059,60). Diante deste cenário, é evidente que a importância bloqueada R$ 9.059,60 tem natureza salarial e deve ser liberada em favor do executado. O valor bloqueado remanescente, consistente em R$ 36,80 (ID 158692524) também deve ser desbloqueado, mas porque irrisório. Recordo, ainda, que anteriormente o Juízo liberou a parcela de R$ 10,74 referente à mesma ordem (ID 147624498). Com isso, determino a liberação das quantias bloqueadas no Sisbajud porque atingiram em parte verba salarial e o remanescente é irrisório. No que concerne ao possível acordo entre as partes, ambas estão representadas por advogado e podem firmar acordo extrajudicial e apresentar nos autos para homologação, certo de que o Juízo não ficará intimando sucessivamente as partes sobre propostas e contrapropostas. Assim, prossiga-se com a execução suspensa (ID 147624498).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49906484), em síntese, que a regra da impenhorabilidade da remuneração não deve ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista que o agravado não teria comprovado que a quantia objeto de penhora é oriunda de sua remuneração. Sustenta também que a impugnação à penhora formulada pelo devedor é intempestiva. Acrescenta que Juízo singular não concedeu oportunidade à agravante para se manifestar a respeito das alegações do devedor, antes de proferir a decisão ora impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora de quantia encontrada na conta bancária do agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 49906491 e Id. 49906494). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese vertente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. Convém destacar, inicialmente, que a impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A impenhorabilidade de verba salarial é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição 4. Mesmo que possa ser relacionada com o salário recebido no mês anterior e não utilizado, a chamada sobra salarial perde sua natureza alimentar para fins de proteção legal, fato que possibilita a sua penhora. Precedentes do STJ. 5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1272631, 07078059320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o devedor se insurgia contra os descontos incidentes em sua aposentadoria relativos à pensão mensal derivada de ato ilícito. 2. Não se sujeita à preclusão a alegação de impenhorabilidade - matéria de ordem pública capaz de ser conhecida pelo juízo de ofício a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição. 3. Como regra, todo numerário recebido em decorrência de relação de trabalho é impenhorável. Igualmente impenhorável é o provento do aposentado e os ganhos do trabalhador autônomo e do profissional liberal. 4. Excepcionalmente, nos termos do art. 833, §2o do CPC, cuidando-se de prestação alimentícia - irrelevante se decorrente de relação de parentesco ou de ato ilícito -, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais numerários abarcados no inciso IV da norma poderão ser penhorados. 5. No caso, os descontos incidentes nos proventos de aposentadoria do agravante dizem respeito a pensionamento mensal, que possui caráter alimentar e visa suprir as despesas inerentes ao sustento dos exequentes. Sendo assim, não há se falar em impenhorabilidade, sequer em limitação dos valores - mormente quando preservado um mínimo material para a vida digna do devedor. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1208222, 07101108420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019). (Ressalvam-se os grifos). Assim, eventual intempestividade da impugnação à penhora formulada pelo devedor não impede a análise da impenhorabilidade por ele alegada. A agravante também alega que o Juízo singular não concedeu oportunidade para manifestação a respeito das alegações do devedor, antes de proferir a decisão que desconstituiu a penhora em questão. De acordo com a regra prevista no art. 854, § 2o, do CPC, após a penhora de quantia encontrada em conta bancária, deve ser promovida a intimação do devedor para comprovar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no § 3o do mesmo dispositivo legal. Diante das alegações do devedor o Juízo deve decidir a respeito da eventual manutenção da penhora (art. 854, § 4o, do CPC). É perceptível, portanto, que não há previsão legal de intimação do credor para manifestar-se a respeito das alegações do devedor antes da decisão aludida. Sustenta, ainda, a agravante que a regra da impenhorabilidade da remuneração não deve ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista que o agravado não teria comprovado que a quantia objeto de penhora é oriunda de sua remuneração. Ocorre que consta nos autos do processo de origem (Id. 150672556) documento em que a instituição financeira empregadora afirma expressamente que, aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado pagamento ao agravado da quantia de R$ 10.050,42 (dez mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), “referente a verbas salariais, especificamente antecipação de férias”. De acordo com o documento referido no Id. 148604962 dos autos do processo de origem, a penhora foi efetivada na mesma data do pagamento aludido. A esse respeito convém afirmar que essa modalidade de penhora certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Ocorre que de acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. Diante desse cenário, verifica-se que a pretensão de manutenção da penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança dos fatos alegados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator